Tribunal: TJPA
Processo: 0001316-92.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001316-92.2012.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIETA ASSUNCAO NASCIMENTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001316-92.2012.8.14.0024

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelada: ANTONIETA ASSUNÇÃO NASCIMENTO LIMA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual, em id. 8468359, páginas 14 a 21, nos autos da Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, ora apelante, em face de ANTONIETA ASSUNCAO NASCIMENTO LIMA, ora apelada (Processo nº 0001316-92.2012.8.14.0024), cobrando a quantia de RS-27.471,70 (Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Hum Reais e Setenta Centavos), contra a r. Sentença prolatada à id. 8468359, páginas 07 a 10 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, Exmo. Sr. Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache, que decretou a prescrição intercorrente, nos seguintes termos,
in verbis:

(...)

Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de ofício, como permitido pelo artigo 487, inciso II, do CPC c/c o verbete n°314 da Súmula do STJ, e com base no julgamento do RESP 1.340.553 desta mesma Corte Superior, considero ainda os artigos 156, inciso V, 1ª figura, e 174, caput, ambos do CTN, a fim de JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO pela prescrição intercorrente do crédito tributário.
DEIXO de encaminhar esta sentença ao reexame necessário considerando o previsto no artigo 496, §3º (valor menor que 1.000 solários mínimos para o Estado) e o §4º, II (acordão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos) ambos do CPC, e em consonância com o verbete nº 314 da Súmula do STJ.
ISENTO de custas o exequente com vista pessoal dos autos (artigo 183, §1º, do CPC).
INTIME-SE o exequente com vista pessoal dos autos (artigo 183, §1º, do CPC).
INTIME-SE O EXECUTADO APENAS PELO Diário de Justiça Eletrônico (Dje).
Havendo o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com baixa distribuição no Sistema Libra.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Itaituba (PA),23 de novembro de 2020.
Jacob Arnaldo Campos Farache
Juiz de Direito.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 8468359), requerendo, em síntese, a reforma da sentença de primeiro grau para desconstituir a extinção do processo de execução fiscal em epígrafe, por estarem ausentes os requisitos que possam autorizar o reconhecimento de prescrição, restaurando, assim, a devida continuidade do feito até seus ulteriores de direito.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id nº 8468467.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso. (id 9370219)

Vieram conclusos os autos, cabendo a mim relatar o feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Não há nos autos a notícia sobre arquivamento ou mesmo suspensão processual, uma vez que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário de ofício e
sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Compulsando os autos, observa-se que a constituição do crédito tributário ocorreu em 20/09/2011, sendo a execução fiscal proposta em 23/03/2012, com despacho ordenando a citação em 18/05/2012.

Conforme id 8468358, a executada foi devidamente intimada dia 10/06/2012. Contudo, não pagou e nem garantiu a execução.

Desse modo, o Estado do Pará, ora exequente, requereu a penhora
on line
via BACENJUD, para quitação do crédito tributário em execução. (id 8468358, pág-12)

Transcorrido o prazo para adimplemento, o juiz determinou a penhora de bens em despacho de id. 8468358 - Pág. 20.

Em id. 8468358 - Pág. 24 o Estado do Pará requereu o bloqueio imediato online das contas-correntes do executado, via BACENJUD.

O juízo singular, em despacho de id. 8468359 - Pág. 1, constatando que a presente execução fiscal possui valor consolidado inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e não há nos autos garantia útil à satisfação do crédito, integral ou parcialmente, se aplicando a Ordem de Serviço n" 05/2017 da Procuradoria-Geral do Estado, determinou a intimação do exequente para requerer o que entender cabível, apontando, desde já, as diretrizes para a presente execução fiscal no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção sem resolução do mérito (inciso III c/c § T, artigo 485, do Código de Processo Civil – CPC.

Por conseguinte, em id. 8468359, página 03, o Estado do Pará em petição datada de 02/10/2020, informou que os valores atualizados da dívida executada nos presentes autos são superiores ao estabelecido na Lei 8870/2019, requerendo o prosseguimento da ação.

Sobreveio sentença do Juízo
a quo,
decretando a prescrição intercorrente, de ofício, e julgando o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Portanto, considerando que o Estado do Pará se manifestou quando instado, não há que se falar em inércia do ente público, motivo pelo qual merece reforma a decisão que extinguiu a execução, não restando observada a prescrição intercorrente apontada pelo Magistrado de origem.

Ademais, a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Assim sendo, em observância a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente no REsp 1.340.553RS e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80,
a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença ora recorrida, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/02/2023